Tribunal: TJSP
Processo: 0042840-11.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
DIREITO SOCIETÁRIO. Ação de reintegração de posse de quotas sociais c/c indenização por danos materiais emergentes, lucros cessantes e danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos principal e cautelar, com revogação da medida de urgência concedida. Preliminares rejeitadas: cerceamento de defesa e de deserção do recurso. Reforma parcial para reconhecer o direito de indenizar mediante

Ementa:
DIREITO SOCIETÁRIO. Ação de reintegração de posse de quotas sociais c/c indenização por danos materiais emergentes, lucros cessantes e danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos principal e cautelar, com revogação da medida de urgência concedida. Preliminares rejeitadas: cerceamento de defesa e de deserção do recurso. Reforma parcial para reconhecer o direito de indenizar mediante apuração em liquidação de sentença, rejeitados os pedidos de reintegração de posse, de indenização pelo alegado dano moral e cautelar. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000763135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0042840-11.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
IVAN CESAR BOMBONATO, são apelados JOSE CARLOS JORDAO,
REDEPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA e CELSO JORDAO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Sustentaram oralmente os Drs. Claudio Santinho Ricca Della Torre,
Ricardo Fernandes Antonio e Fausi Henrique Pintão", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
7a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Apelação n. 0042840-11.2013.8.26.0506
Apelante: Ivan Cesar Bombonato
Apelados: Redepetro Distribuidora de Petróleo Ltda. e outros
Voto n. 18.319
DIREITO
SOCIETÁRIO.
Ação
de
reintegração de posse de quotas sociais c/c
indenização por danos materiais emergentes,
lucros cessantes e danos morais. Sentença
de improcedência dos pedidos principal e
cautelar, com revogação da medida de
urgência concedida. Preliminares rejeitadas:
cerceamento de defesa e de deserção do
recurso. Reforma parcial para reconhecer o
direito de indenizar mediante apuração em
liquidação de sentença, rejeitados os pedidos
de reintegração de posse, de indenização
pelo alegado dano moral e cautelar. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a sentença de fls. 1.739/1.765, complementada a fls.
1.776/1.776v. (embargos de declaração), cujo relatório adoto,
proferida pelo juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto,
Dr. Thomaz Carvalhaes Ferreira, que revogou a liminar concedida
inicialmente e julgou improcedentes os pedidos deduzidos nas lides
principal e cautelar.
Segundo o apelante, autor, a sentença
merece ser anulada, preliminarmente, por cerceamento de defesa,
mormente considerando que a instrução processual foi encerrada
antes que fossem ouvidos os fiscais da Fazenda envolvidos
diretamente no indeferimento da alteração do contrato social. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
mais, alega que participou ativamente da constituição da empresa
corré e se retirou dela apenas para não prejudicar a obtenção de
financiamento para o fomento das atividades empresariais, mas
havia a promessa dos demais corréus de ser reintegrado ao quadro
social. Afirma que participou financeiramente e com serviços por
aproximadamente 12 anos, que a prova oral demonstrou que
existiram conversas informais acerca de sua readmissão no quadro
social da corré e que atuou como sócio de fato da empresa,
exercendo a função de gerente. Aduz que a manutenção de seu
correio eletrônico institucional indica que a saída do quadro social
deveria ser meramente temporária, mas, posteriormente, os demais
sócios o impediram de reingressar na sociedade. Assevera que não
restou comprovado o pagamento de qualquer valor pela aquisição de
suas cotas sociais, que equivalia à participação dos demais sócios
(33,33%). Acrescenta que a retirada de R$ 900.000,00 foi
autorizada pelos sócios para ratear entre eles o valor do
financiamento concedido pelo BNDES. Sustenta que a prova pericial
apurou que a sociedade empresária tinha, em abril de 2016, valor de
mercado superior a R$ 50.000.000,00, de modo que o recebimento
de R$ 900.000,00 seria insuficiente para pagar o valor
correspondente a sua cota parte. Esclarece que contraiu dívidas
pessoais para o bem comum da empresa e para o incremento dos
negócios, mas isso não poderia justificar a negativa de reinserção
na sociedade, pois era viável sua reintegração como sócio da corré a
partir do restabelecimento de sua situação financeira. Argumenta
que o documento assinado pelos sócios na Delegacia Regional
Tributária apenas demonstra que sua retirada da empresa foi
voluntária e consensual, mas não afasta sua tese de que os corréus
impediram seu reingresso, contrariando o que havia sido ajustado
anteriormente. Rechaça que tenha havido compensação entre os
débitos que possuía e o valor que teria a receber pela sua
participação societária; impugna, ainda, a alegação de que possuía
mera expectativa de readmissão no quadro social, pois foi a suposta
promessa de reintegração que justificou o não pagamento das cotas
sociais. Arremata dizendo que houve simulação de sua retirada do
quadro societário, devendo ser anulada a 11a alteração do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
social, de modo que faz jus ao recebimento do valor
correspondente a sua participação societária na corré Redepetro,
além de perdas e danos a ser apurados em liquidação de sentença.
Subsidiariamente, requer a limitação dos honorários advocatícios
sucumbenciais para que o percentual fixado pelo juízo de primeiro
grau seja “rateado entre todos os réus” (fls. 1.819).
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
1.820/1.821, 1.848/1.849, 1.859/1.860 e 1.865/1.866) e respondido
(fls. 1.825/1.841 e 1.877/1.891).
Segundo o apelado, corréu José, o apelo não
deve ser conhecido, pois houve recolhimento insuficiente do
preparo, já que o pagamento da taxa judiciária foi realizado de
forma parcelada sem que fosse previamente pleiteada e deferida a
gratuidade da justiça ao autor. No mais, defende a validade da 11a
alteração do contrato social da corré, pois a retirada do autor do
quadro societário foi voluntária e consensual. Insiste que o sócio
retirante não honrou com os aportes necessários e estava em
débito com a sociedade, sendo essa a razão para não ter havido
pagamento do valor correspondente à participação dele na empresa.
Reitera que o conjunto probatório não ampara a pretensão inicial e
impugna o pedido de afastamento ou redução dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
Segundo os apelados, corréus Redepetro e
Celso, o recurso não pode ser conhecido, preliminarmente, porque
deserto, mormente considerando que o preparo foi recolhido
parceladamente sem que houvesse previsão legal para tanto nem
concessão da gratuidade da justiça ao autor. No mérito,
reafirmam que não restou comprovado que a reintegração do sócio
retirante da sociedade empresária estaria garantida após a
solvência de suas dívidas pessoais. Salientam que o conjunto
probatório demonstrou que a saída do sócio ocorreu
consensualmente, mediante compensação de créditos e débitos
que ele possuía e redistribuição das cotas sociais. Ressaltam que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
não houve simulação e que a demanda configura tentativa de
anulação da 11a alteração do contrato social para viabilizar o
retorno do autor à sociedade. Ao final, batem-se pela manutenção
dos honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo juízo de
primeiro grau.
Esse é o relatório.
Inicialmente, não há que se falar em
cerceamento de defesa. O processo foi saneado e o juízo deferiu a
produção de prova oral. Na audiência realizada em 06 de março de
2018, conforme detalhado na ata juntada a fls. 1.382/1.383, sem
nenhum protesto ou impugnação das partes, as testemunhas Dalmo
Giraldi, Oduvaldo Dossi Junior, Durval Merli Junior, Edison
Aparecido Fernandes, Eduardo Soares Aguiar, Luciano Pereira da
Silva, Luiz Henrique Zambonini, arroladas pelo autor, e Marcos
César Pedrosa, Regina Maria Conti Occhiena e João Sérgio Conrado,
arroladas pelo réu, pelo sistema de estenotipia, foram inquiridas
pelo juiz presidente. Na oportunidade, o advogado do autor desistiu
da oitiva das testemunhas Manoel, Said e Celso, o que foi
regularmente homologado pelo juiz; já o advogado do corréu José
Carlos, por sua vez, desistiu da oitiva de Getúlio Nakao, o que
também foi homologado.
Assim, considerando que as partes não
tinham mais provas a produzir, o juiz presidente declarou
encerrada a instrução e concedeu, a pedido das partes, o prazo de
15 dias para as alegações finais escritas (fls. 1.382).
Nas alegações finais escritas, o autor
defendeu a procedência integral do seu pedido principal.
Alternativamente, requereu a condenação dos réus ao pagamento
de indenização pelos danos materiais, morais e pelos lucros
cessantes sofridos, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.
Não existe no extenso arrazoado (fls. 1.442/1.468) uma única linha
para tratar do alegado cerceamento de defesa. A instrução foi bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
encerrada pelo juiz de primeiro grau, o que, à evidência, é o
suficiente para a rejeição da objeção apresentada.
De todo modo, para que não fique nenhuma
dúvida, cumpre observar que o destinatário da prova é o juiz e a
finalidade dela é, exatamente, convencê-lo, vigendo no processo
civil brasileiro, em termos de valoração da prova, o sistema da
persuasão racional, expressamente adotado no artigo 371 do Código
de Processo Civil. De todo modo, como já pacificado há décadas,
“em matéria de julgamento (...) predomina a prudente discrição
do Magistrado, no exame da necessidade ou não da realização
de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso
concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do
pleno contraditório” (STJ, REsp n. 3.047, 4a Turma, j. 21-08-1990,
rel. Min. Athos Carneiro).
No caso em tela, há nos autos todos os
elementos necessários ao julgamento da lide, não sendo pertinente
a produção de nenhuma outra prova, muito menos de prova oral
complementar, conforme defendido a fls. 1.808/1.812.
Não colhe também o pedido de decreto de
deserção em razão do pagamento do preparo do recurso de forma
parcelada (fls. 1.830/1.831 e 1.878/1.872). Como pleiteado a fls.
1.781, considerando que o valor da causa atualizado chegou ao
montante de R$ 3.227.300,78, o preparo ficou limitado ao teto
previsto no art. 4o § 1o, da Lei n. 11.608/2003 de 3.000 UFESP's,
ou seja, R$ 79.590,00. Nesse passo, considerando os depósitos de
R$
15.000,00
(25-05-2019

fls.
1.820),
R$
15.000,00
(03-08-2019 fls. 1.848), R$ 39.000,00 (22-09-2019 fls. 1.859)
e R$ 10.590,00 (04-10-2020 - fls. 1.865), fácil verificar que o
preparo foi realizado no valor correto (3.000 UFESP's X 26,53
cada R$ 79.590,00).
É verdade que o parcelamento do preparo
foi feito sem autorização legal. No caso vertente, porém, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
indeferimento do pleito de fls. 1.781 seria inócuo, pois, nessa fase,
considerando o recolhimento incompleto, o tribunal estaria
obrigado a cumprir o disposto no § 2o do art. 1.007 do CPC: “A
insuficiência do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa do
advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”. Com os
depósitos indicados, antes mesmo de se determinar a observação
do rito da lei, não há que se falar em deserção.
Rejeitadas as preliminares, resta analisar o
mérito do recurso de apelação que impugnou a sentença que julgou
improcedentes os pedidos [principal e cautelar].
Ivan Cesar Bombonato ingressou com a
presente ação de reintegração de posse de quotas sociais da
empresa
Redepetro
Distribuidora
de
Petróleo
Ltda.
Alternativamente, não sendo possível a reintegração, pediu a
conversão em indenização por danos materiais, lucros cessantes e
danos morais. Incluiu no polo passivo da demanda, além dos outros
dois sócios, Celso Jordão e José Carlos Jordão, a sociedade
empresária.
Aduziu na inicial que a sociedade empresária
foi devidamente constituída em 07 de agosto de 2000, com sua
matriz estabelecida na Rodovia Alexandre Balbo, em Ribeirão
Preto, sendo que o autor e os dois outros sócios, seus tios, tinham
na formação da sociedade 33,33% das quotas sociais.
Relatou que dedicou todo o seu tempo e
trabalho, desde o ano de 2000 até 2012, para a constituição e
funcionamento da Redepetro Distribuidora de Petróleo Ltda. e da
base de distribuição. Chegou a afirmar, a fls. 06, sem exageros: “se
a empresa Redepetro hoje existe e está onde está, é por mérito do
autor”.
Por conta do seu nome ter sido inserido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
2012 na SERASA e no SPC, especialmente em razão das inúmeras
dificuldades financeiras que passou a atravessar por ter investido
todo seu tempo e dinheiro na empresa, e considerando que os
outros dois sócios Celso Jordão e José Carlos Jordão necessitavam
da obtenção de financiamento junto ao BNDES e também junto à
CONCRED, aceitou retirar-se provisoriamente do contrato social
da aludida empresa (ficando como sócio de fato apenas). Afirmou,
nessa quadra, que iria voltar a figurar 'formalmente' no contrato
social da empresa, assim que saíssem os empréstimos ou assim que
tivesse regularizado sua situação na SERASA e no SPC.
Pois bem.
O autor, em 31 de maio de 2012, conforme
indicado a fls. 83/89, assinou em favor dos seus sócios (tios), em
partes iguais, a Alteração de Contrato Social n. 11, cedendo e
transferindo as quotas sociais que possuía em relação à
REDEPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. Desse
modo, com a retida do autor do capital social da empresa, cada réu
ficou com 50% da sociedade, ou seja, 2.134.395 quotas [o capital
social, segundo conta a fls. 87, era de R$ 4.268.790,00

totalmente integralizado em imóveis e moeda corrente do país].
Aduziu que, como não recebeu nada pela
cessão e transferência das quotas, os réus prometeram firmar um
“contrato de gaveta”, garantindo assim o seu retorno
posteriormente ao quadro social da empresa Redepetro.
Esse “contrato de gaveta” nunca foi
assinado. Dois meses antes da propositura da ação, após várias
desculpas dos réus, o autor teria sido avisado que não seria mais
aceito no quadro societário da empresa ao argumento de que
tiveram os sócios muitas outras despesas. E mais: se o autor
quisesse mesmo participar da sociedade teria que fazer um aporte
de R$ 3.000.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Não viu alternativa. Ingressou com protesto
contra alienação de quotas sociais da empresa e ajuizou depois a
presente ação. Pede, basicamente, como visto, a reintegração no
quadro
social
da
empresa
[formalmente
e
fisicamente).
Alternativamente, pede a indenização pelos danos suportados
(materiais e morais). Reitera o restabelecimento do provimento
cautelar.
O recurso merece provimento parcial.
Em primeiro lugar, não há direito à
reintegração das quotas da sociedade empresária. A alteração do
contrato social realizada em maio de 2012 foi feita regularmente.
Não houve vício de consentimento. O autor cedeu suas quotas
basicamente por três motivos: (i) restrições de crédito em seu
nome que estavam prejudicando o regular funcionamento e
operação da empresa; (ii) dívida acumulada confessada de R$
1.200.000,00; (iii) inexistência de recursos para o capital de giro da
empresa. É verdade que logo após a cessão,
devidamente registrada na JUCESP, as partes passaram a negociar
o retorno do autor. Várias foram as missivas com propostas do
autor Ivan e respostas dos sócios Celso e José Carlos [no mínimo,
seis propostas foram apresentadas ver e-mails juntados com a
inicial e confirmados pelos corréus].
Não há, como se vê, esbulho possessório. O
que existe é um desacordo entre os sócios no que toca ao retorno
do autor ao quadro social da empresa após sua retirada regular e
consensual (ver fls. 576). Em outras palavras, inexistindo esbulho
[isso fica claro nas mensagens trocadas entre as partes e as
considerações estampadas na própria réplica do autor], o pedido de
reintegração, à evidência, não tem a mínima chance de ser acolhido.
Em segundo lugar, resta a análise do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
alternativo. E aqui o autor tem razão. Não houve esbulho porque não
houve simulação quanto ao interesse na retirada do autor do capital
social. De fato, “a simulação consiste na celebração de um negócio
jurídico que tem aparência normal, mas que não objetiva o resultado
que dele juridicamente se espera, pois há manifestação enganosa
de vontade. O propósito daqueles que simulam o negócio jurídico e
estão em concerto prévio é enganar terceiros estranhos ao negócio
jurídico ou fraudar a lei” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, Código Civil, 12a edição, São Paulo: RT, 2017, p. 151).
Na espécie, qual foi o terceiro estranho ao
negócio que foi enganado? O interesse das partes era fraudar a
lei? Evidentemente, nenhum dos requisitos fundantes da simulação
aparecem aqui. Inaplicável ao caso o disposto no art. 167 do CC.
Contudo, o direito está presente no que
toca ao pagamento dos valores em razão da retirada do autor. Os
réus não pagaram nada. Havia uma promessa de que o autor poderia
voltar ao quadro social. As discussões posteriores inviabilizaram
esse retorno. Logo, não há como se admitir que, em razão da dívida
de R$ 1.200.000,00, confessadamente nos autos por todas as
partes, bem assim a falta de recursos para o aporte do capital de
giro na proporção das quotas de 33,33%, o autor possa “perder” o
capital de 1/3 da empresa. Cedeu em razão dos motivos
escancaradamente expostos nos autos, mas nada recebeu. Estou
convencido de que os valores que não foram pagos pelo autor (ver e-
mails juntados com a inicial] eram insuficientes para a quitação dos
haveres pela retirada da sociedade.
Desse modo, frustrado o retorno do autor,
o direito à indenização deve ser preservado, apurando-se o real
valor das quotas cedidas até da data da propositura da ação [ativo
e passivo da Redepetro, com o desconto dos valores devidos pelo
autor naquela oportunidade].
Desse modo, como não poderia deixar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
ser, força reconhecer o seu direito à indenização, mantida a
alteração contratual com a cessão das suas quotas. A condenação
dos réus é medida de rigor ao pagamento dos danos emergentes e
lucros cessantes. O valor da indenização devida deverá ser apurado
até a data da propositura da ação, conforme indicado pelo autor na
própria inicial (04-07-2013) e na esteira do acórdão proferido por
esta Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial no
julgamento
do
agravo
de
instrumento
n.
2258370-32.2015.8.26.0000, j. 20-04-2016, rel. Des. Enio Zuliani.
Em terceiro lugar, não prospera o pedido
de condenação do pagamento de indenização pelo alegado dano
moral. A relação conturbada entre as partes está ancorada apenas
na falta de convergência em relação ao melhor caminho/proposta
para viabilizar o retorno do autor ao quadro social da Redepetro.
Isso não gera dano extrapatrimonial. Essas desavenças comerciais
corriqueiras no mundo dos negócios não geraram aflições,
angústias, sofrimento, vale dizer, suficientes para a reparação
pretendida.
Com efeito, “na tormentosa questão de
saber o que configura dano moral, cumpre ao juiz seguir a
trilha da lógica do razoável em busca da sensibilidade ético-
social normal. Deve tomar paradigma o cidadão que se coloca a
igual distância do homem frio, insensível e o homem de
extremada sensibilidade. Nessa linha de princípio, só deve ser
reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição,
angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada” (TJRJ, Apelação n. 8.218, 2a Câmara Cível, j.
13-06-1996, rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho).
Embora, indiscutivelmente, existam pessoas
com sensibilidade mais aflorada, “não se pode considerar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
qualquer mal-estar seja apto para afetar o âmago, causando
dor espiritual. Quando alguém diz ter sofrido prejuízo
espiritual, mas este é consequência de uma sensibilidade
exagerada ou de uma suscetibilidade extrema, não existe
reparação. Para que exista o dano moral é necessário que a
ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa
importância e gravidade” (Antonio Jeová Santos, “Dano moral
indenizável”, São Paulo, Lejus, 1997, p. 35).
Em outros termos, “diferente do que
ocorre com o dano material, a alteração desvaliosa do bem-
estar psicofísico do indivíduo deve apresentar certa magnitude
para ser reconhecida como prejuízo moral. Um mal-estar
trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da
convivência ou da atividade que o indivíduo desenvolva, nunca o
configurarão. Isto quer dizer que existe um 'piso' de
incômodos, inconvenientes ou desgostos a partir dos quais este
prejuízo se configura juridicamente e procede sua reclamação”
(Gabriel Stiglitz e Carlos Echevesti, “Responsabilidad Civil”, p. 143,
'apud' Antonio Jeová Santos, “Dano moral indenizável”, São Paulo,
Lejus, 1997, p. 35).
À vista dessas considerações, rejeitado o
pleito de reintegração do autor nas quotas sociais da empresa
Redepetro, mantida a cessão realizada na 11a Alteração do
Contrato Social, o recurso deve ser provido em parte para
condenar os réus ao pagamento de indenização pelo dano material
(emergentes e lucros cessantes), conforme indicado alhures,
rejeitado o pedido de indenização pelo alegado dano moral.
Improcedente o pedido de reintegração de posse, impossível o
restabelecimento do provimento cautelar [até porque falta
interesse ao protesto contra alienação de bens, tendo em vista o
disposto no art. 495 do CPC]. Em razão da sucumbência recíproca,
as custas e as despesas processuais devem ser rateadas
proporcionalmente (50% para o autor e 50% para os réus). Fixo a
verba honorária em 10% do valor da causa atualizado desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
ajuizamento da ação (devida para os patronos do autor), com juros
de 1% a partir do trânsito em julgado; já para os patronos dos réus
[verba que deve ser paga pelo autor) esse percentual deve ser
rateado (5% para cada bloco de advogados: corréu José e corréus
Redepetro e Celso).
Posto isso, dou parcial provimento ao
recurso do autor, conforme detalhado na fundamentação.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica